Tribunal: CARF
Processo: 10980.902282/2021-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAURA BAPTISTA BORGES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-12-21

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10980.902282/2021-81
RESOLUÇÃO
3101-000.568 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
RENAULT DO BRASIL S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em sobrestar o
processo na Unidade de Origem até a decisão final do processo no 13369.724138/2020-22, nos
termos do voto da relatora.
Assinado Digitalmente
Laura Baptista Borges – Relatora
Assinado Digitalmente
Gilson Macedo Rosenburg Filho – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Renan Gomes Rego, Laura
Baptista Borges, Ramon Silva Cunha, Luciana Ferreira Braga, Sabrina Coutinho Barbosa e Gilson
Macedo Rosenburg Filho (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o acórdão da C. 9a Turma da
DRJ09, que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade apresentada.
Pela clareza com que tratou a questão, transcrevo parte do relato fiscal do r.
acórdão da C. DRJ:
“Trata-se de declaração de compensação eletrônica com demonstrativo de crédito
(PER/Dcomp) no 28905.11660.240420.1.3.046078, no valor total de R$ 125.975,91
Fl. 303
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.568 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.902282/2021-81
2
tendo como origem crédito de pagamento indevido ou a maior (PGIM) de COFINS
importação (cod. rec 5442) – valor total do DARF de R$ 193.470,50 - com data de
arrecadação em 17/09/2018.
O pleito do contribuinte foi analisado pela unidade de origem, Delegacia da Receita
Federal do Brasil (DRF) em Curitiba – PR, que emitiu, em 03/03/2021, o Despacho
Decisório (DD) no de comunicação 3031023 não reconhecendo o crédito pleiteado.
Com o não reconhecimento do crédito, restou não homologada a compensação
declarada. Diante da não homologação restaram débitos indevidamente
compensados no valor de R$ 137.716,86 de principal, R$ 27.543,37 de multa e R$
3.732,12 de juros.
Segundo informações do DD, todo o valor do DARF pleiteado como crédito estava
integralmente alocado a débitos declarados na DCTF do PA 09/2018, não restando
qualquer saldo disponível.
O contribuinte foi cientificado do despacho decisório e apresentou manifestação de
inconformidade, cujo conteúdo é resumido a seguir.
Inicialmente, a manifestante afirma que, ao efetuar revisão dos seus procedimentos
internos, detectou pagamento indevido a maior na apuração da contribuição em
que pleiteia o presente crédito, motivo que levou a apresentar Dcomp com o
objetivo de compensar débito de IPI. Ao identificar o erro, afirma que efetuou
retificações das obrigações acessórias bem como DCTF do período de apuração em
análise. Tais retificações caracterizaram o recolhimento de valor indevido a maior e
consequente saldo de crédito a ser utilizado, objeto do presente pedido.
Afirma que o presente DD levou em consideração valor declarado em DCTF
transmitida anteriormente, ou seja, desconsiderou o valor retificado apresentado na
DCTF atualmente ativa.
Ao final afirma que os princípios da razoabilidade e proporcionalidade não foram
observados pela autoridade fiscal na emissão do DD e solicita o total provimento da
presente Manifestação de Inconformidade, para fins de reconhecer integralmente o
pleito de compensação de débito, objeto da DCOMP no
28905.11660.240420.1.3.046078.
O reconhecimento do crédito nestes autos está relacionado diretamente à
homologação ou não da DCTF retificadora, que é objeto do processo n.° 13369.724138/2020-22.
Em julgamento, a C. DRJ julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade,
conforme acórdão assim ementado:
“Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Fl. 304
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.568 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.902282/2021-81
3
Data do fato gerador: 17/09/2018
DCTF. CONFISSÃO DE DÍVIDA.
A DCTF constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente à exigência do
crédito tributário, consoante o disposto no art. 5o, § 1o, do Decreto-lei 2.124/84.
DCTF RETIFICADORA. REDUÇÃO DE DÉBITO. RETENÇÃO PARA ANÁLISE. NÃO
COMPROVAÇÃO. NÃO PRODUÇÃO DE EFEITOS.
A DCTF retificadora retida para análise em que os débitos objeto de retificação não
forem comprovados será não homologada e não produzirá efeitos.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido”
Inconformada, a Recorrente interpôs seu Recurso Voluntário no qual aduz, em
síntese a nulidade do v. acórdão recorrido, e, no mérito, a existência do crédito utilizado nas
compensações realizadas.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Laura Baptista Borges, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche todos os requisitos de
admissibilidade, razão pela qual merece ser conhecido.

Conforme se verifica dos autos, o crédito objeto da presente análise foi
consubstanciado em DCTF retificadora, que tem a análise da sua homologação como objeto do
processo administrativo n.° 13369.724138/2020-22.
Assim, tal como mencionado no Despacho Decisório e no acordão da DRJ, a matéria
tratada nestes autos está estritamente ligada ao processo acima mencionado e o resultado de seu
julgamento impacta no crédito objeto da compensação sob análise.
Ante o acima exposto, voto em converter o julgamento em diligência para que a
Unidade de Origem apure a repercussão na liquidação da decisão definitiva proferida nos autos do
processo administrativo n.° 13369.724138/2020-22 neste processo. Após, elaborar relatório fiscal
conclusivo, facultando à Recorrente o prazo de 30 dias para se pronunciar sobre os resultados
obtidos, nos termos do artigo 35, parágrafo único, do Decreto n.° 7.574/2011.
Fl. 305
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.568 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.902282/2021-81
4
Posteriormente, o processo deverá retornar a este Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais para prosseguimento do julgamento.
É a resolução.
Assinado Digitalmente
Laura Baptista Borges

Fl. 306
DF CARF MF
Original